Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009803-75.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO ROSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dejalma Ferreira dos Santos, em favor de João Rosa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de maio de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011367-80.2021.8.11.0003, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custodia, em razão da suposta prática do crime de estupro, capitulado no art. 213 do Código Penal, perpetrado em tese contra a vítima Lucineide Monteiro Rodrigues, processo que deu origem ao Inquérito Policial n. 1012205-23.2021.8.11.0003.
Sustenta, o impetrante, que a delegada de polícia que preside o inquérito policial pediu a prorrogação do prazo para concluir as investigações e que essa autoridade policial teria lhe dito informalmente que existiam “muitas divergências/contradições nos depoimentos da ora suposta vítima e seus próprios familiares que prestaram declaração perante a persecução criminal”. Destaques no original
Assevera, ademais, que o paciente mantinha um relacionamento extraconjugal com a suposta vítima e que, apesar de os autos do flagrante terem sido distribuídos à autoridade indigitada de coatora, o inquérito policial correlato foi dirigido à 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da referida comarca, em razão da competência para apreciar a matéria.
Aduz, ainda, que, supervenientemente à decretação da custódia hostilizada, nos autos do referido inquérito, o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória do paciente, sendo tal pleito concedido pelo magistrado que jurisdiciona na citada vara especializada em 27 de maio de 2021 (ID 89766492, p. 120/123), cuja decisão não pôde ser cumprida porque o mandado de prisão lançado no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP está vinculado ao juízo de titularidade da autoridade coatora que, apesar de instado a proceder à remessa dos autos do flagrante para a 1o Vara de Violência Doméstica, até a data da impetração ainda não havia realizado esse envio.
Assim, o impetrante alega que “resta demonstrada a ilegalidade firmada na coação persistida pelo Juízo da 2 a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis -MT que, vem mantendo resistente em não devolver o Flagrante ao Juízo competente da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher comarca de Rondonópolis -MT, que aguarda os Autos aportar para dar o cumprimento no Alvará Judicial, cuja decisão já foi concedida por este Juízo (Vara Especializada). E, enquanto isso, o Paciente está sendo submetido a experimentar o nefasto horror da clausura.” Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente ou após postergar a apreciação da liminar para depois da colheita de informações da autoridade impetrada, requer a expedição de determinação para que a autoridade coatora envie o incidente atinente a prisão em flagrante do paciente a fim de que o gestor da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da comarca em referência possa dar cumprimento à decisão que concedeu liberdade provisória a João Rosa dos Santos; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
E, na espécie, constata-se que o caso é de concessão liminar de habeas corpus de ofício, mas não para determinar que a autoridade coatora envie os autos do incidente da prisão do paciente em flagrante como postulou o impetrante, mas para revogar a prisão preventiva decretada por ela, pois, conquanto não conste na exordial, o cerne da questão não envolve uma simples recusa da autoridade coatora em remeter o processo ao colega da vara especializada em violência doméstica.
Com efeito, ao examinar atentamente os autos do aludido incidente (ID 89766490 – p. 118/121), verifica-se que, na verdade, no dia 28 de maio de 2021, o presentante do Ministério Público que atua no juízo titularizado pela autoridade coatora, isto é, a 2a Vara Criminal, pediu que os autos da prisão em flagrante não fossem encaminhados à Vara de Violência Doméstica e que fosse mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que o magistrado da 2a Vara Criminal é quem seria, em verdade, o competente para processar o feito, requerendo, ao final dessa manifestação, a suscitação do conflito de competência positivo.
Assim, em consulta ao andamento dos autos da prisão em flagrante no PJe de 1o grau, a assessoria deste magistrado constatou que hoje, 11 de junho de 2021, a autoridade indigitada de coatora suscitou o aludido conflito de competência, cuja resolução não depende nem dos juízos envolvidos, tampouco deste relator em atuação nesta Segunda Câmara Criminal, na medida em que tal conflito é dirimido no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 19, I, alínea m do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva invectivada deve ser analisada isoladamente, ou seja, independentemente da existência da citada decisão superveniente que concedeu liberdade provisória ao paciente, na medida em que, eventualmente, esse último decisum pode ser eventualmente declarado nulo por reconhecimento da incompetência de seu prolator.
Nesse desiderato, cabe registrar que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ainda neste desiderato, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Assim, embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, quando demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, na espécie, extrai-se da decisão que decretou a custódia reprochada que a autoridade coatora reportou-se à necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante da periculosidade deste evidenciada pela gravidade concreta do crime supostamente por ele perpetrado, considerando que o estupro é crime hediondo e foram proferidas ameaças de morte à vítima, além de os laudos periciais de constatação de violência sexual e de lesão corporal terem atestado que a ofendida apresentava vestígios de conjunção carnal violenta e de lesão corporal de caráter contuso (vide ID 89766490 - p. 97/104).
Além disso, consta no referido decisum que “em consulta ao sítio eletrônico do site TJ/MT pelo nome do conduzido, constata-se que ele registra ação penal e inquérito encerrados por delito de trânsito e violência doméstica, respectivamente, constatações essas que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte o agente a delinquir.” Destaques no original.
Entretanto, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do decreto preventivo, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da liberdade do paciente é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do periculum libertatis noticiado pela autoridade coatora, requisito essencial à manutenção da custódia cautelar, porquanto, como consta na manifestação do promotor de justiça atuante da 1a Vara de Violência Doméstica de Rondonópolis, que foi acatada pela magistrada titular desse juízo, os trabalhos investigativos não foram concluídos e houve a necessidade de se prorrogar o prazo para concluir o inquérito policial para ouvir outras pessoas, reinterrogar o acusado e produzir as provas a serem extraídas do celular deste, tais como conversas do whatsapp, facebook e ligações telefônicas (vide ID 89766490, p. 236/244).
Ademais, ao contrário do que concluiu a autoridade coatora, não se extrai da vida pretérita do paciente que ele possa voltar a delinquir porquanto ele é primário e em sua folha de antecedentes consta em andamento apenas este fato criminoso (ID 89766490 – p. 82), sendo que os demais processos estão extintos por prescrição (Ação penal n. 5422-53.2015.8.11.0064 – código 633981 e respectivo Inquérito n. 8787-52.2014.8.11.064 – código 626896), ausência de justa causa (Inquérito n. 2525-28.2010.8.11.0064 – código 331714) e incompetência (Termo Circunstanciado n. 187-94.2015.8.11.0003 – código 765690). Isso sem contar que o acusado exerce trabalho lícito – como se vê da cópia de sua carteira de trabalho, holerite e cartão de ponto encontradiços na p. 55/57 do ID 89766490 –, bem como tem residência fixa, pois apresentou comprovante de residência em seu nome na p. 58 do ID 89766490.
Como se não bastasse, o paciente está colaborando com as investigações, como se vê deste trecho da citada manifestação ministerial apresentada perante a Vara Especializada de Violência Doméstica:
[...] Em regra, caso o Requerido seja colocado em liberdade provisória, não existem riscos para a continuidade da persecução penal inquisitiva porque a vítima e as testemunhas já foram ouvidas e, em princípio, a investigação poderá consistir em provas técnicas documentais. Por outro lado, se o Requerido eventualmente interferir, influenciar ou tocar a instrução do inquérito policial a prisão preventiva pode ser restabelecida.
Aumenta a segurança jurídica da ausência do periculum libertatis a primariedade do agente, as atividades profissionais lícitas, a residência em Rondonópolis/MT e a previsibilidade de colaborar com a investigação policial com o fornecimento do número do telefone para extração das mídias e mensagens.[...]. Destacamos
Logo, embora os fatos imputados ao paciente, de fato, sejam graves, as circunstâncias das investigações, as condições pessoais favoráveis e a postura colaborativa do paciente, bem como a própria existência de uma decisão favorável à concessão de sua liberdade, são situações deveras peculiares que revelam a desnecessidade da custódia preventiva para acautelar o processo, de modo que o risco decorrente da gravidade concreta do ilícito pode, in casu, ser ilidido pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Destacamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IV, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, indefiro a liminar postulada. No entanto, de ofício, concedo liminarmente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de João Rosa dos Santos, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de manter qualquer tipo de contato com a suposta vítima e testemunhas;
(iii) proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que tome conhecimento desta decisão, bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator